Tribunal: TJPA
Processo: 0804544-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804544-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO, BEM COMO A JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que determinou que o agravante demonstre a constituição em mora da parte ré, justifique o segredo de justiça atribuído à demanda quando da distribuição, junte aos autos cópia do contrato e deposite em secretaria a via original da cédula de crédito ou comprove a assinatura digital/eletrônica certificada por ambos os envolvidos.

II –
A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

III -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o periculum in mora no sentido inverso.

IV –
Portanto, no caso em tela, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma correta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário, ainda, sem comprovação de mora.

V -
Recurso Conhecido e Desprovido.
­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804544-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de
DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO
.

A decisão agravada determinou que o agravante demonstre a constituição em mora da parte ré, justifique o segredo de justiça atribuído à demanda quando da distribuição, junte aos autos cópia do contrato e deposite em secretaria a via original da cédula de crédito ou comprove a assinatura digital/eletrônica certificada por ambos os envolvidos.

Afirma o banco agravante que a mora do Agravado foi devidamente constituída através da notificação enviada para o endereço do contrato e assinada, não se exigindo que a assinatura no Aviso de Recebimento da notificação seja do próprio destinatário para comprovação da mora.

Alega que não há a necessidade de apresentação da via original de título executivo para ajuizamento da ação, sendo suficiente a instrução dos autos com imagem digitalizada.

No ID 9249139 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, pois a parte agravada ainda não foi citada no processo originário (ID 9883964).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804544-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENORELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o banco recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou que o agravante demonstre a constituição em mora da parte ré, justifique o segredo de justiça atribuído à demanda quando da distribuição, junte aos autos cópia do contrato e deposite em secretaria a via original da cédula de crédito ou comprove a assinatura digital/eletrônica certificada por ambos os envolvidos.

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

Também é sabido, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o
periculum in mora de forma inverso
.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITOBANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIAORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a viaoriginalda Cédulade CréditoBancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do originaldo título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a viaoriginaldo título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000.Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Portanto, no caso em tela, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma correta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário, ainda, sem comprovação de mora.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento quando não fora concedida a tutela antecipada recursal,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém , data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/09/2024